Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O DEVER FUNCIONAL. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECLAMO DA DEFESA EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, a decisão impugnada deferiu pedido do Ministério Público para reabrir a instrução processual para colheita de oitiva de testemunhas indicadas que não foram ouvidas em Juízo (Princípio da Verdade real), em decorrência de erro material quando do oferecimento da denúncia. Em razão disso, o impetrante alega que a reabertura da instrução processual para oitiva de testemunha da acusação, após o interrogatório do réu, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, contrariando a regra do art. 400 do CPP e à jurisprudência do STF firmada no HC 127.900.
2. Não há que se falar em inaplicabilidade da regra do art. 400 do CPP e em consequente desrespeito à jurisprudência do STF, firmada no HC 127.900. O citado HC 127.900 trata da nulidade de interrogatório de acusado como primeiro ato da instrução processual (art. 302 do CPPM), determinando que, aos processos penais militares, seja adotada, por ser mais benéfica, a regra do art. 400 do CPP. Ocorre que, tal situação analisada no julgado do HC paradigma não apresenta analogia com o presente caso, pois não há que se falar em interrogatório do paciente como primeiro ato processual, mas sim, em reabertura de instrução processual decorrente de pedido feito pelo MP (devido a erro material ocorrido da denúncia), na fase do art. 427 do CPPM, para oitiva de testemunhas.
3. A decisão impugnada é clara e enfática em destacar a possibilidade de novo interrogatório do acusado após a oitiva das testemunhas, a fim de não causar qualquer prejuízo ao paciente ou ao processo legal, estando devidamente fundamentada.
4. No campo da nulidade no processo penal, vigora o Princípio Pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.
5. ORDEM DENEGADA.